Tribunal: TJBA
Processo: 8038820-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038820-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UALACE NASCIMENTO RAMOS e outros (2) Advogado(s): MAISA DA SILVA FIGUEIREDO, DANILO RODRIGUES BOMFIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por M.S.F. e D.R.B. em favor de U.N.R., contra ato do Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente após sentença condenatória, mesmo diante da interposição de recurso de apelação recebido com efeito suspensivo. O paciente foi condenado à pena de 5 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três crimes de roubo simples, em concurso formal, conforme sentença proferida nos autos da ação penal nº 8006242-78.2024.8.05.0001, em 04/12/2024. Os crimes foram praticados em transporte coletivo, contra passageiros, mediante simulação de arma de fogo, circunstância que evidencia acentuada periculosidade e necessidade de preservação da ordem pública. Consta que o paciente responde a outro processo por roubo majorado, revelando padrão de conduta criminosa e risco de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória e interposição de recurso de apelação com efeito suspensivo configura constrangimento ilegal, considerando os seguintes aspectos: (i) ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia; (ii) alegado excesso de prazo na remessa dos autos à instância revisora; (iii) necessidade de tratamento médico especializado supostamente não provido no sistema prisional; e (iv) manifestação anterior do Ministério Público pela revogação da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de apelação recebida com efeito suspensivo não impede a subsistência da prisão preventiva, que possui natureza cautelar e se fundamenta em requisitos próprios, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de providência distinta da prisão-pena e que pode ser mantida mesmo após a sentença condenatória e a interposição de recurso, desde que presentes fundamentos concretos. A custódia foi devidamente mantida em razão da gravidade concreta da conduta (roubos praticados em transporte coletivo, mediante simulação de arma de fogo), do risco de reiteração delitiva (existência de outro processo criminal por roubo majorado) e da necessidade de garantia da ordem pública. Tais circunstâncias, devidamente apontadas pelo juízo de origem, não se afastam pelo simples efeito suspensivo do recurso de apelação. Quanto ao alegado excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, pois o juízo de origem encontra-se adotando as providências necessárias para a formação do instrumento recursal. O paciente permaneceu foragido por período considerável, circunstância que contribuiu para a dilatação do trâmite, não podendo agora se beneficiar da própria conduta. O excesso de prazo deve ser aferido caso a caso, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Relativamente à alegação de necessidade de tratamento médico especializado, não há nos autos qualquer comprovação inequívoca de que a enfermidade alegada seja grave a ponto de gerar incapacidade extrema ou de que não possa ser tratada na unidade prisional. O paciente já foi submetido a exame médico na própria unidade prisional, tendo sido elaborado relatório da SEAP, no qual consta que o Estado vem acompanhando a condição clínica do custodiado e garantindo a assistência necessária. A necessidade de tratamento médico não basta, por si só, para afastar a prisão preventiva, desde que haja meios para que o atendimento seja realizado. O equilíbrio entre o direito fundamental à saúde e a necessidade de preservação da ordem pública deve ser buscado por meio do fornecimento de tratamento adequado no cárcere. Embora conste da petição inicial trecho de parecer ministerial anterior favorável à liberdade, o parecer atual da Procuradoria de Justiça Criminal é claro ao opinar pela denegação da ordem, reafirmando a legalidade da prisão preventiva e a inexistência de constrangimento ilegal. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é adequada para o caso concreto, considerando a gravidade do delito, a possibilidade de reiteração delitiva e o comportamento evasivo do paciente, que já demonstrou intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se integralmente os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: "A interposição de recurso de apelação recebido com efeito suspensivo não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, especialmente em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça e risco de reiteração delitiva." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, II, e 319; CP, art. 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13/12/2022; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26/02/2019; STJ, HC 305.089/SP, Rel. Min. Newton Trisotto, 5ª Turma, j. 19/03/2015; STJ, RHC 69.585/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 28/06/2016; STJ, AgRg no HC 946.575/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/12/2024; TJCE, HC 0623944-66.2025.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, 2ª Câmara Criminal, j. 03/04/2025; Súmula 444/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8038820-63.2025.8.05.0000, impetrado pelas Bels. MAISA DA SILVA FIGUEIREDO (OAB/BA nº 78.208) e DANILO RODRIGUES BOMFIM (OAB/BA nº 33.838E), em favor do Paciente UALACE NASCIMENTO RAMOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM nos termos do voto do Relator: Salvador, data de assinatura no sistema.